Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE CONDÔMINO POSTULANDO REPARAÇÃO PELO CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que se observa na decisão recorrida, quanto ao enquadramento do prazo prescricional, que é o constante do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
2. Houve equívoco quanto ao entendimento da existência de vínculo contratual entre as partes. Reanalisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a parte autora tem Contrato de Locação com terceiro, pessoa estranha aos autos deste processo.
3. A relação existente entre as partes é condominial, cujo prazo prescricional para reparação civil é aquele previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, devendo os Embargos de Declaração opostos pela parte ré serem acolhidos neste sentido, contudo sem operar efeitos infringentes.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos sem operar efeitos infringentes.